Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708133-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA RODRIGUES PARENTE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA RODRIGUES PARENTE contra decisão (Id. 15492228 - Pág. 116) que, em cumprimento de sentença proposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em face da ora agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$1.635,93, ao argumento de que tal quantia resulta de sobra de valores percebidos pela executada nos meses anteriores, não comprometendo sua subsistência. Em suas razões recursais, a devedora alega que o montante bloqueado se trata de saldo remanescente do salário percebido no mês anterior, estando acobertado, portanto, pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Destaca que a não utilização integral do salário no respectivo mês em que foi auferido não tem o condão de afastar sua natureza alimentar; bem como que o referido valor não se converte automaticamente em investimento. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo/tutela antecipada recursal, quais sejam, fundamentação relevante e risco de dano, consubstanciado no fato de que pode ser privada de recursos financeiros necessários à sua subsistência. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja desbloqueado em seu favor o valor de R$1.635, 93, em razão de sua natureza salarial. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a ausência da plausibilidade do direito da executada agravante, pressuposto necessário à concessão do efeito suspensivo e/ou tutela antecipada recursal pretendidos. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada a penhora online, via sistema Bacenjud, do montante de R$3.373,33 existente na conta da executada; contudo, foi determinado o desbloqueio da quantia referente ao salário líquido da devedora (R$1.737,40); mantendo-se a constrição apenas em relação ao valor remanescente do mês anterior (R$1.635,93). Acrescente-se que não há comprovação nos autos de que o valor constrito decorre de verba salarial. Assim, a decisão ora agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. SOBRAS SALARIAIS. PENHORABILIDADE. 1. Se a renda da devedora é suficiente para arcar com suas despesas mensais e, ao final do ciclo salarial, ainda lhe resta um pouco de dinheiro, é porque essa sobra vai além do necessário para manutenção de sua vida com dignidade, podendo ser sujeita a penhora, sob pena de se desvirtuar a finalidade da impenhorabilidade salarial. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Agravo não provido. (Acórdão 1148597, 07073899620188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao exequente agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora